Tribunal: TJSP
Processo: 1024188-97.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação, e venda casada – Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de crédito – Documentação exibida

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação, e venda casada – Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de crédito – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação de vários créditos em conta bancária via TED – Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 – Vício de vontade não caracterizado – Ação improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade e o NCPC, art. 98, § 3o.